Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO ORA REVISTO: CONTRARRAZÕES OFERTADAS. NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE VENCIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Garantido o contraditório, e constatado o alegado erro material (contrarrazões tempestivas, recurso interposto pela parte ora embargada não conhecido e ausência de condenação do recorrente vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais), é de serem acolhidos os embargos de declaração para condenar o recorrente Robson Jaime dos Santos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (dez por cento do valor da causa) em favor dos recorridos.
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão.